Tribunal: STF
Processo: Rcl 53015
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Jose Elias Candido, em face de decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por suposta ilicitude da prova obtida pela violação do sigilo de correspondência, em ofensa ao decidido no RE 1.116.949, Tema 1041. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que foi denunciado e processado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 40, V, da Lei 11.343/06. Aduz que teria remetido substâncias entorpecentes por intermédio da agência dos correios. 



    Acrescenta que só foi preso em flagrante delito porque teve uma correspondência de sua propriedade violada por um funcionário da agência dos correios de Varginha, que constatou a existência de substâncias aparentemente ilícitas e acionou a Polícia Federal. 



    Nesses termos, arguiu a nulidade absoluta do processo, em razão de violação do sigilo de correspondência. Requer, portanto, seja declarada a nulidade absoluta da ação penal n. 0007803-78.2021.8.13.0707, determinando-se ainda, a sua soltura e a restituição de seus bens apreendidos. (eDOC 1). 



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    O Reclamante, aduz, em síntese, ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 1116949, ao ter sido preso e processado com base em prova supostamente ilícita, obtida com violação ao sigilo de correspondência. 



    Ao julgar o RE 1116949, sob a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese, sob o tema nº 1041:



    Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo.



    O Código de Processo Penal, por sua vez, traz a seguinte previsão :



    Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 



    § 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.



    §  2o  Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.  



    Compulsando os autos, observo que o reclamante agiu de forma incomum ao constantemente realizar diversas postagens para diversos estados da federação, com valor de despesa elevado. A conduta levantou suspeitas nos funcionários da agência que acionaram a Polícia Federal. 



    Diante das suspeitas iniciais um servidor dos correios aparentemente resolveu verificar o conteúdo de uma das correspondências, ocasião em que encontrou uma revista em quadrinhos e em seu interior uma cartela de substâncias entorpecentes. 



    Em dia distinto, policiais federais se dirigiram à agência dos correios e após certo tempo, após o reclamante realizar postagens, visualizaram-no deixando o local com correspondências a ele destinadas que acabara de retirar. Ao ser abordado, foi flagrado portando mais de vinte e cinco  mil pontos de substâncias entorpecentes sintéticas (eDOC 4 e 5). 



    Na sentença, o juízo da origem assinalou quanto à preliminar de nulidade que o conteúdo da encomenda que fora aberta de fato pelo funcionário não constava no processo penal em comento, e não constituía prova das infrações imputadas ao reclamante. 



    Asseverou quanto ao ponto (eDOC 12, p. 5):



    (...)cabe destacar que as substâncias apreendidas que desencadearam a presente ação penal foram aquelas apreendidas no dia dos fatos que, sem adentrar no mérito neste momento, estariam já na posse do réu. Havia suspeita de que referidas substâncias eram ilícitas e, por isso, os Correios contataram a Polícia Federal que, ainda sem adentrar no mérito da causa, estariam em poder do acusado e ele teria permitido a abertura dos objetos postais”. 



    O TJMG ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para adequar o cálculo dosimétrico, registrou (eDOC 13):



    (...)Relevante consignar que essa correspondência que foi aberta pelo funcionário dos Correios não está inserida como objeto do presente processo. 



    Consoante se extrai dos autos, no dia dos fatos o apelante foi até a agência dos correios situada na Praça Quintino Bocaiúva, n° 124, no Município de Varginha e realizou a postagem de três correspondências, via Sedex, destinadas a São Pedro da Aldeia/RJ, a Macaé/RJ e a Fortaleza/CE, bem como retirou uma encomenda a ele destinada, oriunda da cidade de Campinas/SP. No momento que saía da agência, ele foi abordado pelos policiais que efetuaram a apreensão das correspondências remetidas e da encomenda por ele recebida, oportunidade que ficou constatado que continham a substância entorpecente 25E-NBOH. Importante registrar ainda que os envelopes endereçados a São Pedro da Aldeia/RJ, a Macaé/RJ e a Fortaleza/CE foram abertos na presença do recorrente, conforme ele próprio relatou.



    (...)



    No caso em apreço, as provas reunidas ao longo do inquérito policial foram, inequivocamente, obtidas por fonte independente da violação da primeira correspondência pelo funcionário dos Correios, a qual, conforme já dito, sequer integra o encarte probatório utilizado para embasar a denúncia. 



    Ressalte-se que as substâncias que desencadearam a presente ação penal foram aquelas apreendidas no dia dos fatos, na posse do apelante, o qual, ao ser abordado, admitiu que estava portando drogas ilícitas. Ademais, havia fortes suspeitas de que o apelante estaria traficando drogas ilícitas por meio dos Correios da Cidade de Varginha, razão pela qual o inspetor da referida empresa pública contatou a Polícia Federal. 



    Logo, o que se vê é que os elementos inquisitivos obtidos ao longo do inquérito decorreram de fonte independente, ou seja, de fonte própria da investigação criminal, seguindo os ditames do § 2º do art. 157, do CPP (teoria da descoberta inevitável), porquanto seriam produzidas independentemente da abertura da primeira correspondência pelo funcionário dos Correios. 



    Verifica-se, assim, que a incomum conduta do reclamante em postar de forma vultosa, reiterada e com elevado valor diversas correspondências anormais, despertaram a suspeita dos funcionários dos correios da agência local. Tal fato levou o inspetor a contatar a Polícia Federal, a qual, em dia distinto e em ato investigatório absolutamente independente, colheu elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova.



    Nesse sentido, a obtenção legítima de novos elementos de informação por fonte nova e autônoma de prova caracteriza fonte independente que não guarda relação ou nexo com a eventual prova ilícita que seria construída pela correspondência violada. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE “QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA”. PERDA OU SUBTRAÇÃO DE PARTE DAS GRAVAÇÕES. CONSTRAGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. As provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro EROS GRAU, “arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos”. 2. Assentou o Superior Tribunal de Justiça que, em matéria de provas ilícitas, o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, excepciona a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada na hipótese em que os demais elementos probatórios não estiverem vinculados àquele cuja ilicitude foi reconhecida. 3. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade na remessa dos autos ao Juízo processante de primeira instância, a quem ordinariamente compete o primeiro exame dos elementos de prova pertinentes à causa, para o fim de selecionar e expurgar as provas contaminadas, mantendo hígida a porção lícita, delas independente. Em outras palavras, não cabe a esta CORTE, nesta via estreita, se antecipar e proferir qualquer decisão acerca da legalidade de provas que nem mesmo foram analisadas pelo Juízo competente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 156157 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 19/11/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO: PROVA ORIGINÁRIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. PROVA DERIVADA DE PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO FUNDAMENTADA. FONTES INDEPENDENTES. AUTONOMIA. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS A ÓRGÃOS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RE 1335247 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 22/04/2022)



    Assim, no caso em comento, não vislumbro vínculo a macular os elementos colhidos de forma independente, em ato praticado de forma desvinculada, sendo certo que se aplica a previsão do art. 157, §2º do Código de Processo Penal. 



    Inviável, portanto, falar-se em prova ilícita por derivação no caso em apreço, não havendo a estrita aderência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (artigo 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente